Tribunal: TJMT
Processo: 1049553-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049553-29.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (EMBARGANTE), PATRICIA DE PAULA ALBERNAZ - CPF: 405.728.891-00 (EMBARGANTE), MAGIDA FARES FARES - CPF: 393.696.761-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (EMBARGADO), PATRICIA DE PAULA ALBERNAZ - CPF: 405.728.891-00 (EMBARGADO), MAGIDA FARES FARES - CPF: 393.696.761-04 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INOCORRENTES NO CASO CONCRETO – SUCESSÃO EMPRESARIAL EM ÂMBITO CIVIL NÃO É MATÉRIA DE DEFESA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE JUROS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDIS) E JUROS REMUNERATÓRIOS COMO ENCARGO DA NORMALIDADE – ABUSIVIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – No âmbito civil, a sucessão empresarial encontra regramento no artigo 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que devidamente escriturados.

2 – No caso concreto, é necessário que haja contrato tratando da responsabilização civil de débito dos Arrendatários por parte da Arrendante ou, em último caso, que a decisão judicial de mérito a ser proferida na Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041 reconheça e declare a sucessão empresarial com todos os seus efeitos.

3 - Os Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) e os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada.

4 – Não há razão para modificar o julgado se estão ausentes os vícios de omissão, contradição e erro material.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão proferido no ID 8027957.

O
Hospital Jardim Cuiabá e Outros
afirmam que o aresto padece de omissão, contradição e erro material.

Redarguiram, ainda no preâmbulo das razões dos Aclaratórios, a tese de que houve sucessão empresarial do Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá por parte da Arrendadora
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá

S.A
., a qual está se aproveitando do fundo de comércio, do ponto comercial, dos funcionários, dos equipamentos, do estoque etc., estando preenchido os requisitos do artigo 1.146 do CC, tal como foi declarado no âmbito tributário e trabalhista.

Relembraram, em longo arrazoado, que a retomada do complexo hospitalar decorreu de decisão liminar proferida na Ação de Rescisão Contratual no 36004-71.2016.811.0041, ratificada e chancelada pelos Eminentes Pares desta Câmara no RAI no 1005012-05.2017.8.11.0000.

Recordaram que a decisão prolatada na ação de conhecimento obstou a retirada de equipamentos, impedindo os Embargantes (Arrendatários) de exercerem suas atividades em outro local, incapacitando-os de adimplir obrigações contraídas com a Instituição Bancária Embargada.

Asseveram que a
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá

S.A
. assumiu o fundo de comércio, beneficiando-se do negócio como um todo, o que implica, necessariamente, no reconhecimento da sucessão empresarial no âmbito civil, a fim de que assuma a responsabilidade decorrente das 08 (oito) operações de crédito cobradas pela
UNICRED
.

Sustentam que os créditos executados foram empregados no negócio hospitalar, do qual não têm mais autorização para explorarem, de maneira que o Poder Judiciário, particularmente este Órgão Colegiado, não pode cerrar os olhos para o fato da sucessão empresarial.

Colacionaram alguns julgados concernentes à sucessão empresarial em caso de transferência do fundo de comércio.

Forte nesses argumentos, os Embargantes pugnaram pela declaração da sucessão empresarial por parte da Arrendadora
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá

S.A
., a fim de que a sejam sanados os vícios apontados (omissão, contradição e erro material), reconhecendo o litisconsórcio passivo necessário, incluindo a Arrendadora no polo passivo da Ação de Execução no 1001504-54.2019.8.11.0041.

Já a
UNICRED – Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
alega que o julgado é contraditório.

Em suma, sustenta que é lícita a cobrança do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro e dos juros remuneratórios como encargos da mora, sobretudo porque a taxa contratada para o período da anormalidade é igual àquela prevista no período da normalidade contratual.

Além disso, a Embargante aduz que o ônus da sucumbência deve ser suportado exclusivamente pelos devedores, haja vista a sucumbência mínima de sua parte.

Assevera que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico, notadamente sobre o valor atualizado da dívida executada e, alternativamente, pediu para que seja apurado na fase de liquidação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ab initio
, necessário tecer algumas premissas teóricas relativas ao Recurso de Embargos de Declaração para que possa prosseguir no exame adequado dos argumentos das partes e, dessa forma, trilhar o correto desfecho dos 02 (dois) recursos.

No âmbito do Tribunais, mais especificamente em se tratando de ações cíveis, a interposição de Embargos de Declaração se sujeita à ocorrência de situações taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Ritos vigente.

Nesse contexto, dos pressupostos de cabimento dos Aclaratórios, os impugnados e que interessam, no caso, são: a
omissão
, a
contradição
e o
erro material
.

Com efeito, a omissão é característica dos julgamentos
citra petita
em que o julgador se omite na apreciação de pedidos ou de questões relevantes, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício.

Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda, para quem “
supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender
” (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322).

Aliás, a jurisprudência do Pretório Excelso é uníssona no reconhecimento de que a omissão só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado.

Dessa maneira, a omissão constante do art. 1.022 do CPC é a lacuna na conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los. Verifica-se a omissão quando o juiz ou o Tribunal deveria ter decidido determinada questão e não o fez.

Portanto, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.

Já a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração “
é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Dito de outro modo, ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis entre o fundamento e a conclusão do acórdão, tornando incerto o provimento jurisdicional.

A correção de erro material, de seu turno, já era reconhecida pela jurisprudência e, com o advento do CPC atual, encontra respaldo no art. 494, inciso I, permitindo ao juiz, após a publicação da decisão, possa corrigir inexatidões materiais de grafia ou erros de cálculos.

A fixação dessas premissas fáticas se fez necessária pois o cerne de ambos os Embargos de Declaração é o reexame de provas.

- DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ E OUTROS:

Mais uma vez, os devedores pedem para que seja reconhecida a sucessão empresarial da
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
. (arrendante do Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá), a fim de que seja incluída no polo passivo da Ação de Execução no 1001504-54.2019.8.11.0041 como devedora solidária.

Como consequência lógica, os Embargantes insistem em afirmar que há conexão entre a Ação de Execução e estes Embargos à Execução com a Ação de Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041 ajuizada pela
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
.

Foi dito no voto condutor que os Embargantes eram arrendatários do Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá e que fizeram grandes investimentos financeiros como o que se vê nestes autos.

Também foi explicado que, na Ação de Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041, o Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência permitindo que a arrendante
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
. retomasse a administração do hospital e seus anexos, cuja decisão foi confirmada por este Órgão Colegiado em grau de recurso, apenas dilatando o prazo para a desocupação do complexo de 24 horas para 30 (trinta) dias.

Segundo o raciocínio dos Embargantes, houve a
sucessão empresarial
por parte da arrendante
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
., já que assumiu o ponto hospitalar, a marca, as instalações de equipamentos, as técnicas de atendimento e o fundo de comércio, motivo pelo qual deve ser responsável por todos os débitos dos Arrendatários/Embargantes, incluindo os trabalhistas, fiscais e as dívidas bancárias, englobando as 08 (oito) Cédulas de Crédito Bancário que instruem a Ação de Execução n.o 1001504-54.2019.8.11.0041.

Em suma, os Embargantes pediram para que o instituto da conexão fosse flexibilizado, a fim de que a
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
. compusesse o polo passivo da Execução como
litisconsorte passiva necessária
, tal como já fora deferido pelo Juízo Trabalhista.

Ao decidir a matéria, foi explicado que as regras trabalhistas não são aplicáveis na Ação de Execução de Título Executivo por Quantia Certa. Isso porque, na esfera do direito laboral, a existência do contrato de arrendamento ou a sua extinção não impede o reconhecimento da sucessão trabalhista, uma vez comprovada a transferência da atividade econômica para a empresa que passa a explorá-la, nos termos do art. 448 e 448-A da CLT.

Consta no aresto que, embora a direção do complexo hospitalar tenha voltado a ser exercida pela arrendante
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
. em caráter precário (já que está pautada em decisão provisória – tutela de urgência), no Juízo Trabalhista, esse comando judicial foi visto sucessão empresarial.

No julgado está claro que, para o Juízo Trabalhista, independe de quem esteja explorando a atividade econômica, se é a Arrendante ou a Arrendatária, pois o primado maior da CLT é assegurar os direitos do trabalhador, à luz dos artigos 10 e 448 da CLT. Por isso, apesar de os empregados terem sido contratados pelos Embargantes (Arrendatários), com a retomada da administração dos bens corpóreos e demais atividades pela Arrendante
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
., esta é, pelo menos em tese, responsável pelas
dívidas trabalhistas
anteriores à quebra do contrato de arrendamento.

Tal raciocínio de cunho trabalhista, com a devida
vênia
, não se aplica às relações civis decorrentes de operações bancárias, nas quais os Arrendatários contraíram empréstimos em seu nome para promover investimentos durante a vigência do arrendamento, ainda mais se tratando de decisão judicial provisória proferida na Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041, existindo a possibilidade de reversão da medida até a prolação da sentença.

No âmbito civil, a sucessão empresarial encontra regramento no artigo 1.146 do Código Civil, segundo o qual o
adquirente
responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência,
desde que devidamente escriturados
.

Repito, a responsabilização de dívida civil por parte da empresa sucessora exige a prévia escrituração dos débitos pela empresa antecessora; vale dizer, é necessário que haja contrato tratando do assunto ou, em último caso, que a decisão judicial de mérito a ser proferida na Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041 reconheça e declare a sucessão empresarial com todos os seus efeitos.

Entretanto, isso não acontece nos âmbitos tributário e trabalhista, nos quais, mesmo que a empresa sucedida tenha omitido seu passivo, o sucessor poderá ser responsabilizado.

Por isso, a decisão embargada não merece reparos, haja vista que não há falar em solidariedade de devedores do débito bancário, tampouco em reunião dos processos pela via estreita da conexão.

Foi explicitado que a conexão está presente no sistema processual para evitar decisões conflitantes e contraditórias diante do mesmo conjunto fático que interessa ao direito. Além disso, obtemperei que o art. 55, § 2o, do CPC diz que haverá conexão e reunião de demandas para julgamento conjunto nos casos de execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico e execuções fundadas no mesmo título executivo, hipóteses inocorrentes na espécie.

A Ação de Execução no 1001504-54.2019.8.11.0041 proposta pela UNICRED não guarda relação com o mesmo ato jurídico tratado na Ação de Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041, pois nesta ação discute-se o descumprimento das obrigações dos Arrendatários, enquanto que, na Ação de Execução, a Cooperativa de Crédito busca a satisfação de valores tomados por empréstimo.

De mais a mais, não custa lembrar que descabe denunciação à lide em sede de Embargos à Execução, pois estes são meio processual de defesa do executado, constituindo ação de natureza incidental ao feito executivo em que pode alegar apenas as matérias elencadas no artigo 917 do CPC, ao passo que a denunciação da lide consiste em espécie de intervenção de terceiros, em que se discute o direito de regresso do denunciante.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
a quo
há muito se consolidou no sentido de ser incabível a denunciação da lide em sede de Embargos à Execução, o que fragiliza ainda mais o pretendido acolhimento da conexão desta demanda com a Ação de Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041, proposta por terceiro que discute matéria estranha à execução.

Feitos esses esclarecimentos,
REJEITO os Aclaratórios
.

-
DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA UNICRED:

A Embargante sustenta a licitude da cobrança do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro e dos juros remuneratórios como encargos da mora.

No mais, aduz que o ônus da sucumbência deve ser suportado, exclusivamente, pelos devedores, haja vista a sucumbência mínima de sua parte.

No julgado atacado, todas as 08 (oito) operações de crédito aderidas pelos Embargados foram minuciosamente relacionadas.

Ao examinar tais operações de crédito, verificou-se que a
Cédula de Crédito Bancário no 2017040794
previa o CDI como índice de correção monetária, cumulada com os demais consectários da mora.

Relativamente às demais 07 (sete) operações de crédito:
Cédula de Crédito Bancário no 962343
(Id 17390330),
Cédula de Crédito Bancário no 2017040014,
(ID 17390337),
Cédula de Crédito Bancário no 2017040349
(Id 17390498),
Cédula de Crédito Bancário no 2015400953
(ID 17390504),
Cédula de Crédito Bancário no 2015400692
(ID 17390506),
Cédula de Crédito Bancário no 2016400396
(Id 17390509) e
Cédula de Crédito Bancário no 2018040141
(Id 17390512), os contratos preveem juros remuneratórios como encargo da inadimplência e em percentual muito superior ao contratado para o período da normalidade contratual, além de ser cumulado com a multa de 2% e os juros moratórios de 1% ao mês.

No voto condutor está explicado que o CDI - Certificado de Depósito é taxa calculada partir de critérios macroeconômicos e de mercado, sendo declarada a sua licitude dos contratos bancários, desde que fixados como encargos da normalidade contratual.

Foi citado o acórdão do REsp 1781959/SC, no qual conceituou o conceito do CDI como sendo “
o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária
”.

E por se tratar de taxa calculada consoante a média do mercado, “
não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras
”.

A despeito disso, na
Cédula de Crédito Bancário no 2017040794
, a Embargante incluiu o cálculo do CDI - Certificado de Depósito Interbancário como índice monetário de inadimplência ou anormalidade contratual e, por isso, foi tido abusivo.

E não foi isso. Em todas as demais 07 (sete) operações de crédito, a UNICRED pretende cobrar os juros remuneratórios como consectário da mora e, repito, em taxas superiores ao percentual cobrado durante o período da normalidade contratual.

Ora, o julgado é coerente ao explicar que os juros remuneratórios e o CDI consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e da multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada, situação que não admite a sua cumulação com os demais encargos da mora (juros de mora e multa moratória), sob pena de configurar
bis in idem
.

Quanto à distribuição do ônus da sucumbência, é de clareza solar que as partes foram, igualmente, vencidas e vencedoras.

Nota-se que os devedores se insurgiram quanto aos juros remuneratórios e aos encargos da inadimplência, tendo obtido êxito quanto a este último ponto, já que houve a modificação de todas as operações de crédito para excluir do cômputo da dívida o CDI e/ou juros remuneratórios como encargos da mora.

Portanto, escorreita a distribuição do ônus da sucumbência
pro rata
.

Posto isso,
REJEITO
os Aclaratórios opostos pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ E OUTROS
e pela
UNICRED – Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021